Tribunal: STF
Processo: Rcl 80084
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se da Petição 76.783/2025 (eDOC 17/ ID:03df4924), em que Marília Correa Borba Serviços Veterinários Eireli, reclamante, informa que, não obstante o provimento da presente reclamação constitucional determinando a suspensão do Processo nº 0020328-54.2024.5.04.0201 até o julgamento de mérito do Tema 1.389 de repercussão geral, o Juízo reclamado determinou o prosseguimento do processo abrindo prazo para que a parte se manifeste a respeito dos documentos apresentados na audiência realizada em 30.05.2025, bem como designou audiência de conciliação para o dia 13.06.2025.



    Ao final, requer :



    “a) Seja notificada a Juíza Amanda Brazaca Boff da 1ª Vara do Trabalho de Canoas, RS, para cumprir expressamente a determinação de suspensão total do processo, não podendo ser realizada nenhuma movimentação processual até a decisão de mérito do Tema 1.389; 



    b) Seja imediatamente anulada as decisões da Juíza Amanda Brazaca Boff proferida em ata de audiência, determinando o cancelamento do prazo concedido para o reclamante se manifestar da petição e documentos, retomando o sigilo da petição e documentos juntados pela reclamada em 29/05/2025 às 14:46 (ID da origem fb84b2d); 



    c) Seja determinado o cancelamento da audiência de conciliação designada para o dia 13/06/2025 às 11h30min, vez que o processo deve permanecer totalmente suspenso; 



    d) Requer, ainda, seja oficiado o Conselho Nacional de Justiça e o Exmo. Sr. Procurador-Geral da República para tomar ciência do descumprimento da decisão por parte da Juíza Amanda Brazaca Boff da 1ª Vara do Trabalho de Canoas, RS, para que sejam tomadas as medidas legais cabíveis diante do ato praticado pela Juíza.” (eDOC 17/ ID: 03df4924, p. 2).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, trata-se de reclamação ajuizada por Marília Correa Borba Serviços Veterinários Eireli em face de decisão da Juíza do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Canoas, RS, proferida no processo trabalhista n. 0020328-54.2024.5.04.0201, que indeferiu o pedido de suspensão do processo e manteve a realização da audiência de prosseguimento agendada para 30.05.2025, determinando a presença pessoal das partes e testemunhas.



    Em 29.05.2025, julguei procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0020328-54.2024.5.04.0201 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral (eDOC. 14/ ID:ef9255b4), sendo encaminhado o Ofício Eletrônico nº 9475/2025 ao Juízo reclamado na mesma data (eDOC 15/ ID:36c3e9eb).



    A parte reclamante comparece aos autos por meio da Petição 76.783/2025 (eDOC 17/ ID:03df4924) comunicando o descumprimento da referida decisão, juntando cópia da Ata da audiência realizada em 30.05.2025, em que o Juízo reclamado determinou a prática de atos processuais e designou audiência de conciliação nos seguintes termos:



    “Em 30 de maio de 2025, na sala de sessões da MM. 1ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juíza do Trabalho AMANDA BRAZACA BOFF, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0020328-54.2024.5.04.0201, supramencionada. 



    Às 13:13, aberta a audiência, foram apregoadas as partes. 



    Presente a parte reclamante ALINE DA SILVA FREITAS, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). SUELEN SANTOS DE VARGAS, OAB 88511/RS. 



    Ausente a parte reclamada MARILIA CORREA BORBA - ME e ausente seu(a) advogado(a). 



    Presente a parte reclamada PET SUPPORT - ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA., representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) Frantiesca Alixandre Schuck, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). FELIPE SCHOPF PEREIRA, OAB 83507 /RS. 



    Tendo em vista a decisão de id.   c284a1b, resta obstaculizado o prosseguimento do feito. 



    Aguarde-se em sobrestamento o feito até a apreciação da matéria pelo STF. 



    Por medida de economia, adverte-se que as partes poderão promover o impulsionamento do feito tão logo decidida a questão objeto da suspensão. 



    A respeito dos documentos juntados no id. fb84b2d, a parte autora requer visibilidade e prazo para se manifestar. Defiro os dois requerimentos, sendo o último no período de 20 dias 



    Tendo em vista que há pedido de conciliação virtual, designo audiência de CONCILIAÇÃO no dia 13/06/2025 às 11h30min. A audiência será realizada de forma HIBRIDA TELEPRESENCIAL por intermédio da plataforma Zoom  pelo link: https://trt4-jus-br.zoom.us/my/varacanoas01js ou pelo ID da reunião 782 941 2152 ou pelo nome da reunião varacanoas01js, facultado o comparecimento presencial.



    Cientes os presentes. Ata juntada em audiência, encerrada às 13:27. Nada mais.”(eDOC. 18/ ID:0ce1715b - grifo nosso).



    Da leitura acima verifica-se que, não obstante tenha aparentemente acolhido a ordem de suspensão do processo, o Juízo reclamado deu prosseguimento ao trâmite processual ao conceder prazo para manifestação a respeito de documentos juntados e designar audiência de conciliação, em evidente desrespeito à decisão proferida por este Relator.



    Ante todo o exposto, ratifico a suspensão do Processo nº 0020328- 54.2024.5.04.0201 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral e determino a anulação de todos os atos processuais posteriores à decisão proferida em 29.05.2025 (eDOC 14/ ID:ef9255b4), inclusive a audiência realizada em 30.05.2025.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente